Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727558-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE VANIA MARIA CERVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA APELADO: LUIZ CLAUDIO MACHADO D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, segundo a certidão de matrícula do imóvel cuja fração ora se pretende adjudicar compulsoriamente (ID 47431643), o bem imóvel foi inteiramente adjudicado a terceiro, José Guilherme Lima de Oliveira, com esteio em Auto de Adjudicação datado de 08/06/2021 expedido pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília/DF. Logo, nada obstante a alegação de que o réu tenha cedido seus direitos hereditários correspondentes ao quinhão de 50% (cinquenta por cento) sobre o referido bem, observo que a parte indicada ao polo passivo não mais consta como titular de qualquer fração do domínio e que a presente Ação de Adjudicação Compulsória foi ajuizada em 06/08/2021, isto é, posteriormente ao título formado em favor de terceiro, a quem se atribui, a princípio, a disposição sobre a propriedade. Diante desse cenário, considerando a natureza do direito que se busca reconhecer com a ação intentada, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo as partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para se manifestarem quanto à hipótese de litisconsórcio passivo necessário e quanto ao princípio da continuidade registral, dada a possível ineficácia de qualquer provimento jurisdicional ao arrepio da integração do contraditório do titular do imóvel. Após, tornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator